Tribunal: TCU
Processo: 032.594/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12451/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.594/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Brito de Almeida (XXX.646.902-XX); Angela Solange Barreto Brasil (XXX.190.922-XX); Antonia de Nareni da Silva Rodrigues (XXX.256.962-XX); Eliane Pereira de Matos (XXX.915.542-XX); Iara Marilia Reis Briglia (XXX.437.592-XX); Isanete Pessoa Ramalho de Melo (XXX.297.992-XX); Maria Benta das Gracas Fonseca de Almeida (XXX.841.622-XX); Maria da Conceição Gomes Morais (XXX.031.182-XX); Maria de Lourdes de Souza Vasconcelos (XXX.342.962-XX); Rita de Cassia Lira Camara Batista (XXX.911.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.